Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600262-16.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600262-16.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão
colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600262-
16.2024.6.16.0159 (DRAP - 0600261-31.2024.6.16.0159) que tratando-se de inelegível eis que
demonstrada ausência de condições de elegibilidade e suspensão dos direitos políticos, previstas
no artigo 14, parágrafo 3°, inciso II, da Constituição Federal, com a complementação do artigo 11°
da Lei 9.504/97 e LC 64/90, indeferiu o pedido de registro de candidatura de João Batista dos
Santos (João Venceslau) para concorrer ao cargo de prefeito em Santo Inácio/PR, acolhida por
conseguinte a impugnação ao registro. (Impugnação pelo Partido Social Democrático - Santo
Inácio/PR ao registro de candidatura de João Batista dos Santos (João Venceslau), para concorrer
ao cargo de Prefeito, com número 15, pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), no município
de Santo Inácio/PR alegando que não foram preenchidas todas as condições legais para o registro
pleiteado, bem como que, o requerente não reúne todas as condições de elegibilidade eis que há
informação de existência da incidência de eventual causa de inelegibilidade vez que está com os
direitos políticos suspensos sequer podendo votar, nos termos do artigo 14, parágrafo 3°, inciso II,
da Constituição Federal, com a complementação do artigo 11° da Lei 9.504/97 e LC 64/90.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO BATISTA DOS SANTOS (RECORRENTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARINA MOREIRA CAMARGO DO NASCIMENTO
(ADVOGADO)
BRUNO DONATONI DE CARVALHO (ADVOGADO)
DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PMDB EM SANTO INACIO (RECORRENTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARINA MOREIRA CAMARGO DO NASCIMENTO
(ADVOGADO)
BRUNO DONATONI DE CARVALHO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - SANTO INACIO/PR
PSD (RECORRIDO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029760
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.141

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600262-16.2024.6.16.0159 –
Santo Inácio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARINA MOREIRA CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB/PR96476
ADVOGADO: BRUNO DONATONI DE CARVALHO - OAB/PR105879
RECORRENTE: DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB EM SANTO INACIO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARINA MOREIRA CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB/PR96476
ADVOGADO: BRUNO DONATONI DE CARVALHO - OAB/PR105879
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - SANTO INACIO/PR PSD
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 14, §3º, II, DA CF/88. ART. 1º, I, "L", DA LC 64/90. IMPEDIMENTO
MANTIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral interposto por JOÃO BATISTA DOS SANTOS e o
partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) contra sentença
do Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul-PR, que indeferiu o
registro de candidatura do recorrente, em razão de inelegibilidade e
suspensão dos direitos políticos, conforme o art. 14, §3º, II, da CF/88, a Lei
9.504/97 e a Lei Complementar nº 64/90.
1.2. Nas razões do recurso, o recorrente argumenta que há um acordo de não
persecução civil em andamento e que não houve condenação por ato doloso
e enriquecimento ilícito. Alega que, por isso, não se configurariam os
requisitos para inelegibilidade.
1.3. O Partido Social Democrático (PSD), impugnante, sustenta a irrelevância
Num. 44029760 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:08

do acordo de não persecução civil e defende que não há possibilidade de
rediscussão da decisão sobre a improbidade, conforme a Súmula 41 do TSE.
1.4. O Ministério Público Eleitoral requereu o não conhecimento do recurso
por falta de impugnação específica e, no mérito, pediu o desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Alegação de cessação da inelegibilidade por acordo de não persecução
civil em trâmite.

2.2 Verificação de inelegibilidade em virtude de suspensão dos direitos
políticos decorrente de condenação por improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A inelegibilidade e a suspensão dos direitos políticos são tratadas de
maneira distinta na legislação eleitoral. A inelegibilidade é prevista no art. 1º,
I, "l", da LC nº 64/90 e se refere a atos dolosos de improbidade administrativa.
Já a suspensão dos direitos políticos está disposta no art. 15 da CF/88 e
impede o exercício dos direitos políticos, inclusive o direito de votar e ser
votado.
3.2. No caso, o recorrente foi condenado por improbidade administrativa com
trânsito em julgado, o que acarretou a suspensão de seus direitos políticos
até 13/09/2026, conforme certidão. A Justiça Eleitoral não pode revisar os
atos da Justiça Comum relativos à inelegibilidade, conforme a Súmula 41 do
TSE e o Tema 1199 do STF, que trata da irretroatividade da nova Lei de
Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021) para decisões transitadas em
julgado.
3.3. A alegação de um acordo de não persecução civil em trâmite não é
suficiente para suspender os efeitos da condenação já transitada em julgado,
visto que não houve liminar que sustasse a decisão condenatória. Assim, a
suspensão dos direitos políticos do recorrente permanece válida.
3.4. Além disso, o recorrente possui outras condenações que acarretam
inelegibilidade e suspensão de direitos políticos, reforçando a manutenção da
sentença de indeferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se o
indeferimento do registro de candidatura de JOÃO BATISTA DOS SANTOS
para as eleições de 2024.
4.2. Tese de julgamento: "A suspensão dos direitos políticos em decorrência
de condenação por improbidade administrativa transitada em julgado impede
o deferimento do registro de candidatura, não cabendo à Justiça Eleitoral
revisar o mérito da condenação."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, §3º, II; art. 15, V.

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "l".

- Lei 9.504/97, art. 11, §7º.
Num. 44029760 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:08

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula 41 do TSE.

- STF - Tema 1199.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO BATISTA DOS SANTOS
e MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul-PR, que julgou procedente a
impugnação, para indeferir o pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão
da ausência de condições de elegibilidade e suspensão dos direitos políticos, previstas no
artigo 14, § 3°, II, da Constituição Federal, com a complementação do artigo 11° da Lei nº
9.504/97 e LC nº 64/90.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese que: a) há um acordo
de não persecução civil em trâmite, junto ao Ministério Público Federal, para que o
impedimento seja suspenso, nos termos da Súmula 43 do TSE; b) não houve
condenação por ato doloso e enriquecimento ilícito, razão pela qual não restaram
caracterizados os requisitos cumulativos previstos no artigo 1º, I, l, da LC nº 64/90, ante
ao princípio da estrita legalidade. Ao final, requer o provimento do recurso, para que o
registro de candidatura do recorrente seja deferido (ID 43985231).

Em contrarrazões, o recorrido e impugnante, PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO DE SANTO INÁCIO - PSD, aduz, em síntese: a) irrelevância do suposto
acordo de não persecução civil; e b) impossibilidade de rediscussão do mérito do ato de
improbidade em razão da Súmula 41 do TSE. Ao final, requer o desprovimento do recurso
(ID 43985237).

Em seguida, o Ministério Público Eleitoral atuante perante a 159ª ZE de
Centenário do Sul-Pr, manifestou-se nos autos para requerer a juntada de: a) cópia da
sentença e do acórdão proferidos na ação civil pública por improbidade administrativa n.º
0001998-67.2017.8.16.0072, condenando o requerente JOÃO BATISTA DOS SANTOS
em razão das condutas descritas no artigo 11, incisos I e V, da Lei n.º 8.429/92; b) e cópia
da petição elaborada pelo Ministério Público do Estado do Paraná promovendo o
cumprimento de sentença referente a ação civil pública por improbidade administrativa n.º
Num. 44029760 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:08

0001998-67.2017.8.16.0072; c) de cópia do acórdão proferido na ação civil pública por
improbidade administrativa n.º 0004295-47.2017.8.16.0072, condenando o requerente
JOÃO BATISTA DOS SANTOS em razão das condutas descritas no artigo 9, incisos I e
IX, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de perda dos bens obtidos ilicitamente;
multa civil no valor de R$ 10.000,00 e suspensão dos direitos políticos pelo período de 05
(cinco) anos (ID 43985239).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação em que requer o
não conhecimento do recurso, em razão do princípio da dialeticidade. No mérito, requereu
o desprovimento do recurso (ID 44004137).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Preliminar

De início, tem-se que a Procuradoria Regional Eleitoral aduz, em seu parecer,
preliminar de desrespeito ao princípio da dialeticidade, em razão da suposta ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, considerando-se que o
recorrente teria se restringido a alegar a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso
I, alínea “l”, da LC nº 64/1990, quando a sentença indeferiu o registro por entender não
restar preenchida a condição de elegibilidade.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus
de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao
princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos
de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na
sentença”. (Ação De Investigação Judicial Eleitoral nº060049737, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).

Na espécie, observa-se, contudo, que tanto a sentença quanto o recurso
fazem referências à condição de elegibilidade e à causa de inelegibilidade afetas ao caso,
afastando-se, deste modo, a preliminar arguida.

Dessa forma, afasta-se a preliminar.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO
Num. 44029760 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:08

BATISTA DOS SANTOS e MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB,
buscando a reforma da decisão de primeiro grau, que indeferiu o seu pedido de Registro
de Candidatura (RRC) do primeiro recorrente, para concorrer ao cargo de Prefeito nas
Eleições Municipais de 2024, em razão da ausência de condições de elegibilidade de
suspensão dos direitos políticos, previstas no artigo 14, parágrafo 3°, inciso II, da
Constituição Federal, com a complementação do artigo 11° da Lei 9.504/97 e LC 64/90.

A sentença assim decidiu, no que interessa:

"Denota-se, da análise dos documentos juntados aos autos, como bem
destacou o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, que NÃO
foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado,
bem como que o requerente NÃO reúne todas as condições de
elegibilidade eis que há informação de existência da incidência de
eventual causa de inelegibilidade vez que ESTÁ COM OS DIREITOS
POLÍTICOS SUSPENSOS, SEQUER PONDEDO VOTAR.

Com efeito, independentemente de impugnação, tempestiva bem como
regular a manifestação das partes e do Ministério Público Eleitoral, conforme
Resolução 23609/2019, a Justiça Eleitoral teria que enfrentar o tema ante a
CERTIDÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR
CONDENAÇÃO DOLOSA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
JUNTO À JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

Destarte, compulsando os autos verifica-se que o pedido de candidatura
deve ser indeferido.

Conforme certidão do cartório eleitoral (eventos abaixo), o requerente
ESTÁ COM OS DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS ATÉ 13/09/2026:

Suspensão dos Direitos Políticos?

SIM De: 13/09/2021 Até: 13/09/2026

Comunicação à Justiça Eleitoral SIM

Juntada de certidão

123345954 - Certidão

(...)

Assim, não preenche uma das condições de elegibilidade previstas no artigo
14, parágrafo 3°, da Constituição Federal, com a complementação do artigo
11 da Lei 9.504/97, qual seja, necessidade de PLENITUDE DE DIREITOS
POLÍTICOS.

A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE 13/09/2021 ATÉ
13/09/2026 É EXPRESSA NA CERTIDÃO, NÃO CABENDO À JUSTIÇA
ELEITORAL REVER QUESTÕES DE DOLO OU CULPA EM REFERIDA
Num. 44029760 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:08

CONDENAÇÃO por improbidade administrativa preenchidos os
requisitos legais para inelegibilidade e suspensão dos direitos políticos
(LC 64/90) em decisão transitada em julgado; NESTE SENTIDO A
SÚMULA 41 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (Justiça Eleitoral não
deve rever decisões da Justiça Comum sobre inelegibilidade) E TEMA
1199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (irretroatividade da nova Lei
de Improbidade sobre decisões transitadas em julgado), com os quais,
juntamente com a certidão referida, em análise de subsunção objetiva,
de RIGOR O INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.

E a legislação a respeito.

Constituição Federal:

Art. 14.

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

II – o pleno exercício dos direitos políticos;

Lei 9.504/97:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto
do ano em que se realizarem as eleições.

§ 7o A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a
plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o
atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os
trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral.

E como leciona Duarte e Almeida, embora haja similaridades, a
inelegibilidade e a suspensão dos direitos políticos são institutos distintos. A
inelegibilidade tem as suas causas previstas no artigo 14 da Constituição
Federal, que são condições objetivas que impedem o indivíduo de concorrer
e/ou exercer cargos eletivos – presente no caso concreto.

Já a suspensão dos direitos políticos está disposta no artigo 15 da
Constituição Federal e corresponde a uma restrição no direito não apenas de
concorrer e/ou exercer cargos eletivos, mas também de exercer o direito de
voto, ou seja, na capacidade eleitoral passiva e ativa (ADI 6.630/DF, min.
relator do acórdão Alexandre de Moraes, Data do julgamento: 09/03/2022 –
também presente no caso concreto.

Inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é que, por
serem institutos distintos, é possível a cumulação da inelegibilidade e da
suspensão de direitos políticos (ADC 29/DF, min. relator Luiz Fux, Data do
Julgamento: 16/02/2012).
Num. 44029760 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:08

(...)

Desta feita, ausente uma das condições de elegibilidade, na forma da lei
– PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS, prevista nos artigos 14,
parágrafo 3°, inciso II, e 15, inciso V, da Constituição Federal, com a
complementação do artigo 11 da Lei 9.504/97, o indeferimento do registro
de candidatura se impõe.

DISPOSTIVO

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, tratando-se de inelegível
eis que demonstrada ausência de condições de elegibilidade e suspensão
dos direitos políticos, previstas no artigo 14, parágrafo 3°, inciso II, da
Constituição Federal, com a complementação do artigo 11° da Lei 9.504/97 e
LC 64/90, INDEFIRO O PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA DE
JOÃO BATISTA DOS SANTOS (JOÃO VENCESLAU) para concorrer ao
cargo de PREFEITO em Santo Inácio/PR, acolhida por conseguinte a
impugnação ao registro".

Cinge-se a controvérsia, portanto, a analisar se a existência de um acordo de
persecução civil em trâmite, bem como a não condenação a ato doloso e a
enriquecimento ilícito, no crime de improbidade administrativa, em questão, ensejam a
reforma da sentença, para que o registro de candidatura do primeiro recorrido seja
deferido.

Discute-se a condenação do recorrente por atos de improbidade
administrativa previstos nos art. 10, X e 11, I e II, da Lei n. 8.429/92 e a consequente
aplicação das sanções previstas no art. 12, II e III, do mesmo Diploma Legal (ID
43985180), no processo de Apelação Cível nº 5013137-59.2017.4.04.7003/PR, com
trânsito em julgado em 13/09/2021, em que foi aplicada, dentre outras, a sanção de
suspensão de direitos políticos, por cinco anos, ou seja, até 13/09/2026, conforme
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa - CNCIAI (ID
43985203).

O recorrente alega a cessação do impedimento ao registro de candidatura,
por fato superveniente, com fulcro na Súmula 43 do TSE, tendo em vista acordo de não
persecução civil em trâmite, junto ao Ministério Público Federal, que teria por objetivo a
substituição da sanção de suspensão de direitos políticos por outra.

No entanto, ressalta-se que não há nos autos notícia de liminar que tenha
determinado a suspensão dos efeitos da decisão condenatória. Assim, a alegação de
existência de um acordo de não persecução penal em trâmite com o Ministério Público
Federal não é suficiente para impedir a aplicação da sanção de suspensão de direitos
políticos, transitada em julgado. Até porque, não se verifica nos autos notícia de liminar
que tenha determinado a suspensão dos efeitos da decisão condenatória, que
permanecem válidos.

Observa-se que o recorrente foi condenado a ato de improbidade
Num. 44029760 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:08

administrativa, com fundamento nos artigos 10, X, e 11, I e II, da Lei n. 8.429/92, ficando
sujeito às penas previstas no art. 12, II e III, da mesma lei.

O artigo 14 da Constituição Federal prevê:

Art. 14.

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

II – o pleno exercício dos direitos políticos;

Por sua vez, a Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

(...)

§ 7o A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito,
a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral
e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

A existência de certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Improbidade Administrativa - CNCIAI (ID 43985203), que informa a suspensão de direitos
políticos até 13/09/2026, é suficiente para ensejar o indeferimento do registro de
candidatura, não cabendo à Justiça Eleitoral aferir os requisitos referentes a dolo ou
enriquecimento ilícito, decididos pelo juiz natural, consoante Súmula 41 do TSE.

Quanto à discussão específica sobre a culpa ou dolo, cabe ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal já decidiu, no Tema 1199, que a Lei nº 14.230/2021 não
retroage, para atingir atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência
do texto anterior da lei, com condenação transitada em julgado, a saber:

“Tema 1199 - Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições
da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença
do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade
administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente.

Há Repercussão?

Num. 44029760 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:08

Sim

Relator(a):

MIN. ALEXANDRE DE MORAES

Leading Case:

ARE 843989

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 37, § 5º, da
Constituição Federal, a prescritibilidade dos atos de improbidade
administrativa imputados à recorrente, por alegada conduta negligente na
condução dos processos judiciais em que atuava como representante
contratada do INSS, sem demonstração do elemento subjetivo dolo (Temas
666, 897 e 899 do STF). Delimita-se a temática de repercussão geral em
definir se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei
8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021) devem retroagir
para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade
administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de
prescrição para as ações de ressarcimento.

Tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos
9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma
benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de
improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução
das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de
improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais
a partir da publicação da lei.”

A título de reforço, apesar de não referidos na sentença de primeiro grau de
jurisdição, observam-se da análise dos documentos acostados aos autos, que o
recorrente possui outra condenação com suspensão dos direitos políticos, por três anos,
com trânsito em julgado em 25/02/2022, que finda em 25/02/2025 (ID 43985204), e duas
causas de inelegibilidade, fundadas no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, cada, com previsão
de 8 anos de inelegibilidade, a partir da condenação, que no caso do ID 43985205,
ocorreu em 14/04/2023, de forma que o recorrente está inelegível até 14/04/2031 e, no
Num. 44029760 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:08

caso do ID 43985207, ocorreu em 02/06/2023, de estando inelegível até 02/06/2031,
conforme se vê:

a) ID 43985204:

b) ID 43985205:

Num. 44029760 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:08

c) ID 43985207:

Dessa feita, não há qualquer dúvida a respeito do indeferimento do registro
de candidatura do recorrente, que além da condenação com trânsito em julgado, que
ensejou a suspensão dos seus direitos políticos até 13/09/2026, apresenta outra
condenação com suspensão de direitos políticos e mais duas causas de inelegibilidades,
previstas no artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/90, sendo a manutenção da
sentença de rigor.

Assim, mister o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por JOÃO BATISTA DOS SANTOS, a fim
de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral, que indeferiu o
seu registro de candidatura, para concorrer nas eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44029760 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:08

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600262-
16.2024.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: JOAO BATISTA DOS SANTOS,
DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB EM
SANTO INACIO - Advogados dos RECORRENTES: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-
A, MARINA MOREIRA CAMARGO DO NASCIMENTO - PR96476, BRUNO DONATONI DE
CARVALHO - PR105879 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - SANTO
INACIO/PR PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR -
PR52693-A, ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029760 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404590400000042982577
Número do documento: 24091713404590400000042982577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:48:09